Tribunal: TJDFT
Processo: 0727503-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727503-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NADIA REGINA ALVES VALADARES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DO SOL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALVES COELHO, MARCELO MOURA COELHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por NADIA REGINA ALVES VALADARES contra a decisão ID origem 239807107, proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004506-34.2011.8.07.0011, movido por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DO SOL, ora agravado. A decisão agravada rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada, entendendo que as alegações formuladas demandavam dilação probatória. Também indeferiu a concessão da gratuidade de justiça por ausência de comprovação de renda, e deferiu a penhora de valores provenientes de aluguéis de imóveis da agravante, sob o fundamento de que tal medida seria eficaz para a satisfação do crédito e menos gravosa à devedora. Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da justiça gratuita, visto que se encontra em situação de hipossuficiência econômica, conforme comprovantes de renda e despesas constantes nos autos. Ressalta que é pessoa com deficiência, mãe solo de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84), vítima de violência doméstica e sem apoio financeiro do genitor da criança. Aponta, ainda, que os aluguéis penhorados são indispensáveis à sua subsistência e à de seu filho, razão pela qual estariam abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e reconhecida a impenhorabilidade dos valores oriundos de aluguéis, determinando-se, inclusive, a liberação de eventuais valores bloqueados. Preparo ausente com pedido no bojo do recurso, sendo deferida a gratuidade de justiça na decisão de Id. 73786814. Efeito suspensivo deferido por meio da decisão (Id. 73786814). Contrarrazões – Id. 74764171 É o relatório. DECIDO. Conforme o artigo 998,caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, cabendo ao Relator igualmente homologar eventual autocomposição das partes (art. 932, I). Consta dos autos, petição de Id. 75389614 por parte do Condomínio agravado informando a ocorrência de acordo entre as partes, requerendo, pois, a sua homologação. Resta ainda consignado, a plena e geral quitação em todos os termos, inclusive os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. Assim, com fundamento no artigo 932, I, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a transação das partes e o pedido de desistência do recurso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Retornem os autos ao Juízo de origem para arquivamento. Brasília, 22 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator